Tribunal: CARF
Processo: 13971.002164/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002164/2006-30
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-005.561 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrentes
ROHDEN ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracteriza-se como omissão de receita, ressalvado ao contribuinte a prova de
improcedência da presunção, a falta de escrituração de pagamentos efetuados.
MULTAS POR INFRAÇÃO DE LEI NÃO TRIBUTÁRIA.
As multas não tributárias são indedutíveis na determinação do lucro real por
não atenderem aos requisitos dispostos no art. 299 do RIR/99.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. MULTAS POR INFRAÇÃO DE LEI
NÃO TRIBUTÁRIA
Ex-vi dos arts. 56 e 57 da Instrução Normativa SRF n° 390/04 são indedutíveis,
como custos ou despesas operacionais, as multas por infrações fiscais e por
transgressão de lei de natureza não tributária.
CSLL. DESPESAS OPERACIONAIS NECESSÁRIAS.
O conceito de despesas operacionais necessárias contido no artigo 47 da Lei no
4.506/64 é aplicável também à CSLL porque o comando que consolidou a
questão da dedutibilidade em matéria de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, o artigo 13 da Lei no 9.249/95, foi categórico ao ressalvar
aquele dispositivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício; e em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002164/2006-30
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.561 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002164/2006-30

(documento assinado digitalmente)
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Flavio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Andreia Lucia Machado Mourão,
substituída pela Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROHDEN ARTEFATOS DE
MADEIRA LTDA contra acórdão que julgou procedente em parte a impugnação apresentada
diante de autos de infração lavrado no âmbito da DRF/Blumenau-SC. No mesmo acórdão,
recorreu-se de ofício como consequência de a exoneração do crédito tributário ter superado o
limite de alçada.
Os autos de infração totalizaram créditos tributários de R$ 1.772.455,04 (fls. 006)
e R$ 137.337,07 (fls. 007) e incluíram lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF
referentes aos anos-calendários de 2001 e 2002. Houve, também, lançamento de multas isoladas
sobre estimativas do IRPJ e da CSLL.
Foram imputadas as seguintes infrações:
- omissão de receitas, para fins do IRPJ e reflexos no ano-calendário de 2002, pela
ocorrência de saldo credor de caixa, de não comprovação da origem e/ou efetividade de
suprimento de numerário e de pagamentos realizados com recursos estranhos à contabilidade;
esta última ocorrência, referente a três remessas para o exterior, foi também caracterizada como
pagamentos a beneficiários não identificados/sem causa para fins do IRRF, tendo como
consequência a imposição de multas qualificadas;
- exclusões indevidas na apuração do IRPJ e da CSLL, relativas ao ano-calendário
de 2001, concernentes a multa/encargos por infração à legislação trabalhista e a juros moratórios
de tributos de exercícios anteriores e;
- exclusões indevidas na apuração da CSLL, relativas ao ano-calendário de 2002,
concernentes a multas diversas; e
- multas isoladas por falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre bases de cálculo
estimadas.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu a impugnação:
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.561 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002164/2006-30

4. Irresignado, o interessado apresentou a impugnação parcial de fls. 643/668,
acompanhada dos documentos de fls. 669/718, alegando, sem síntese, o que se segue:
- os débitos não questionados foram liquidados através das PER/DCOMP, juntadas por
cópia;
- não se insurge contra a cobrança do IRRF relativamente aos pagamentos efetuados
com recursos estranhos à contabilidade, apenas do IRPJ;
- o art. 674 do RIR/1999 estabelece que em casos de pagamento a beneficiário não
identificado, ou quando não comprovada a operação ou sua causa, haverá a incidência
do imposto exclusivamente na fonte;
- portanto, é descabida a exigência cumulativa do IRPJ, devendo o respectivo montante
ser excluído do lançamento;
- os juros moratórios de tributos de exercícios anteriores não haviam sido contabilizados
integralmente. Ao aderir ao REFIS, optou por adequar seu valor contábil, preferindo
contabilizá-los no patrimônio líquido/resultado de períodos anteriores ao invés de lançá-
lo na conta de despesa financeira;
- para efeitos fiscais, estes valores são dedutíveis do lucro, por isso foi lançado na DIPJ
no campo de outras exclusões do lucro líquido;
- a fiscalização considerou que, pelo fato de não ter contabilizado a despesa no exercício
próprio, o interessado acabou pagando IRPJ a maior e que deveria retificar suas
declarações e requerer a restituição; relativamente aos juros excluídos do período de
1990 a 1995, por estarem decaídos, não poderia requerer a restituição;
- entretanto, é inegável que tais despesas podem ser utilizadas como dedução da base de
cálculo do imposto, conforme art. 250 do RIR/1999;
- não prejudica o art. 273 do RIR/1999, porque a falta de contabilização dos juros/multa
em seus respectivos exercícios não reduziu nem postergou o pagamento do IRPJ;
- quanto aos juros do período de 1996 em diante, a fiscalização aceitou-os como
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ, mas impôs limitação na compensação de 30% do
lucro do exercício, fundamentada no art. 250 do RIR/1999, por se tratar de prejuízo
fiscal;
- não há como considerar a despesa não apropriada em seu próprio exercício e
aproveitada em período posterior, quando não há redução ou postergação do pagamento
do IRPJ, como sendo prejuízo fiscal;
- a título de argumentação, mesmo que se considerassem os juros lançados como sendo
prejuízo fiscal, não há como se falar em decadência ou prescrição. O prejuízo apurado a
partir de 1994 é imprescritível, a teor do art. 15 da Lei no 9.065/1995;
- contudo, a fiscalização considerou que os juros, relativos aos débitos no REFIS,
referentes aos períodos de 1990 a 1999, estariam decaídos e não mais poderiam ser
utilizados como prejuízos fiscais, em total desacordo com a própria IN/SRF no 51/1995;
- assim, considerando que o § 2° do art. 247 c/c com o § 2° do art. 273, ambos do
RIR/1999, permite que se contabilize referidos juros em exercícios posteriores, não há
que se falar em decadência, até porque não cabe ao intérprete criar obstáculo onde a lei
não cria;
- em sua opinião, tanto valor principal, como multas e juros relativos à notificações por
infrações à Consolidação das Leis Trabalhistas, são dedutíveis para efeitos de IRPJ . É a
regra do art. 299 do RIR/ 1999;
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.561 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002164/2006-30

- poderia ter deduzido o valor integral da notificação por suposta infração à CLT, mas
foi conservador em deduzir somente os juros passivos que sem dúvida são dedutíveis
para efeito de apuração do IRPJ;
- incabível a aplicação da multa isolada. Os pagamentos feitos no exercício foram mais
que suficientes para saldar o IRPJ no período, descabendo a multa isolada em
decorrência da falta de pagamento;
- o Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que se o recolhimento das
antecipações já se mostra suficiente para saldar o imposto de renda devido, descabe a
incidência de multa. Igualmente quando o contribuinte tem prejuízo;
- há ainda o disposto no art. 18 da Lei no 10.833/2002 que limitou a imposição de multa
nos casos de lançamento de oficio de débitos cujos créditos vinculados não foram
confirmados;
- de acordo com o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001, o
lançamento de oficio relativo às diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito
passivo, que decorreram de compensação indevida ou não comprovada, limitar-se à
multa isolada nos casos em que: o crédito ou o débito não for passível de compensação
por expressa disposição legal; o crédito for de natureza não tributária; ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 7.502/1964;
- este é o entendimento da Coordenação Geral de Tributação, segundo se extrai da
Solução de Consulta Interna n° 3, de 08/01/2004;
- a compensação levada a efeito não pode ser reputada como indevida, sendo, portanto,
inaplicável a multa isolada. O crédito utilizado era de natureza tributária e, no seu
proceder, não se extrai a existência de fraude, sonegação ou conluio;
- não há menor possibilidade da multa isolada conviver no mesmo lançamento com a
multa moratória, conforme entendimentos doutrinários e do Conselho de Contribuintes;
- considerou dedutível dá base de cálculo da CSLL não apenas os juros moratórios de
tributos, como também as multas de oficio e de mora e os encargos, porque o art. 344
do RIR/1999, quando trata da indedutibilidade das multas por infrações fiscais, o faz
tão-somente em relação ao lucro real e não em relação ao lucro líquido;
- assim, a indedutibilidade não ocorre no caso da CSLL por falta de previsão legal;
- adicionar estas multas ao lucro, tanto para efeito de apuração do IRPJ, como para feito
de CSLL, desnatura o conceito de renda, constante do art. 43 do CTN;
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA. DECADÊNCIA.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, ex-vi do art. 150, § 4%
do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Nacional constituir o lançamento
extingue-se após cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
SALDO
CREDOR
DE
CAIXA.
SUPRIMENTO DE
NUMERÁRIO
NÃO
COMPROVADO. MATÉRIA. NÃO IMPUGNADA.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.561 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002164/2006-30

Consolida-se, administrativamente, matéria tributária não expressamente impugnada.
PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracteriza-se como omissão de receita, ressalvado ao contribuinte a prova de
improcedência da presunção, a falta de escrituração de pagamentos efetuados.
EXCLUSÕES EXTEMPORÂNEAS NO LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA.
A regularização na escrituração contábil de lançamentos de períodos de apuração
anteriores, decorrentes da inobservância do regime de competência, cujo valor dedutível
afeta a determinação do lucro real do período em que se justifique a regularização não
caracteriza compensação do imposto eventualmente pago a maior, em face da despesa
não ter sido contabilizada no período de sua fruição.
MULTAS POR INFRAÇÃO DE LEI NÃO TRIBUTÁRIA.
As multas não tributárias são indedutíveis na determinação do lucro real, por não
atenderem aos requisitos dispostos no art. 299 do RIR/1999.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA EM FACE DAS
INFRAÇÕES APURADAS.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de tributo
com base em balancete de redução e da multa de oficio que tiveram como base o mesmo
valor apurado no procedimento fiscal, por falta de amparo legal.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. MULTA QUALIFICADA
Não caracterizada a ocorrência da ação dolosa tendente a impedir a ocorrência do fato
gerador do tributo de modo a evitar o seu pagamento, descabe a aplicação da multa
agravada de 150%.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
PAGAMENTOS SEM CAUSA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Consolida-se, administrativamente, matéria tributária não expressamente impugnada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. TRIBUTAÇÃO DECORRENTE
Pela relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão prolatada
em relação à exigência principal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001, 2002
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.561 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002164/2006-30

Pela relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão prolatada
em relação à exigência principal.
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. MULTAS POR INFRAÇÃO DE LEI NÃO
TRIBUTÁRIA
Ex-vi dos arts. 56 e 57 da Instrução Normativa SRF n° 390/2004 são indedutíveis, como
custos ou despesas operacionais, as multas por infrações fiscais e por transgressão de lei
de natureza não tributária.
Lançamento Procedente em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo considerou não impugnadas as matérias
concernentes as omissões de receita por saldo credor de caixa e por suprimento de numerário,
bem como os três pagamentos a beneficiários não identificados/sem causa para fins do IRRF.
Quanto à presunção de omissão de receita pela falta de escrituração desses mesmos pagamentos,
manteve a autuação. A qualificação da multa, no entanto, foi afastada em ambos os casos, isto é,
tanto sobre a omissão de receita presumida com a falta de escrituração daqueles pagamento
quanto sobre o respectivo IRRF.
No que concerne à exclusão dos juros moratórios de tributos de exercícios
anteriores incluídos no REFIS, não concordou com a glosa efetuada pela fiscalização por não se
aplicar ao caso o prazo decadencial previsto no art.168 do CTN. Nada obstante, foi mantida a
glosa da exclusão referente à multa e aos encargos por infração à legislação trabalhista.
Outrossim, foram também mantidas as glosas de exclusões indevidas na apuração da CSLL
referentes a multas diversas (item 3.22 do Termo de Verificação Fiscal).
Por fim, as multas isoladas por falta de estimativas foram também afastadas..
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual, literalmente,
repete as alegações que haviam sido antes deduzidas contra as infrações não exoneradas pela
DRJ. Assim, em resumo, reitera que: (i) sobre os pagamentos com recursos estranhos à
contabilidade só é cabível a incidência do imposto exclusivo na fonte (acrescentando que em
momento algum admitiu a correspondente omissão de receita); (ii) são dedutíveis as multas e
encargos por infrações à legislação trabalhista; (iii) são dedutíveis, para fins da CSLL, as multas
diversas (multas e encargos de tributos de exercícios anteriores incluídos no REFIS e multa por
suposta infração à legislação trabalhista).
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Por outro lado, o recurso de ofício não pode ser conhecido porque o valor
exonerado pela instância a quo (como, aliás, todo o crédito tributário lançado) está aquém do
limite de alçada estipulado pela Portaria MF no 63/2017. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.561 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002164/2006-30

do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Esse limite deve ser aplicado na data de sua apreciação na segunda instância de
julgamento de conformidade com o que prevê a Súmula CARF no 103, verbis:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Sua observância é obrigatória nos termos do artigo 72 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15. Confira-se:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Pois bem.
Como já relatado, no tocante às infrações não exoneradas pela DRJ, a recorrente
repete literalmente as alegações que haviam sido deduzidas na impugnação. Em situações como
esta, nas quais a parte repete as razões de defesa, o § 3o, do art. 57, do Anexo II do RICARF,
com a redação dada pela Portaria MF no 329/17, autoriza a transcrição da decisão recorrida
quando o relator do julgamento nesta Casa confirma e adota os seus fundamentos. E é
exatamente o que aqui se propõe na sequência dos correspondentes tópicos contidos no voto
condutor daquela decisão.
- Do pagamento com recursos estranhos à contabilidade
11. O interessado admite ter efetuado pagamentos a empresas situadas no exterior com
recursos estranhos à contabilidade. Apenas questiona a cobrança do IRPJ pelo fato de o
art. 674 do RIR/1999, utilizado como fundamento para o lançamento do IRRF (não
questionado), estabelecer que, em casos de pagamento efetuado a beneficiário não
identificado, ou quando for comprovada a operação ou sua causa, haverá a incidência do
imposto exclusivamente na fonte.
12. A exigência do IRPJ se dá por força do disposto no art. 281, II, do RIR/1999, in
verbis:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, • ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses:
(...)
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados
13. Trata-se de presunção juris tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao
contribuinte a sua produção.
14. Se no caso em apreço o próprio interessado admite o fato a ele imputado, é de se
manter a tributação a título de omissão de receita. Ainda mais que, relativamente à
exigência de CSLL, PIS e COFINS sobre essa omissão, o interessado apresentou
PER/DCOMP, ou seja, reconheceu a sua procedência.
15. Outrossim, ainda que a exigência do IRRF não tenha sido objeto de impugnação,
cabe destacar que a inteligência do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, base legal do art.
674 do RIR/1999, é no sentido de que o imposto retido não tem natureza de antecipação
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.561 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002164/2006-30

de imposto eventualmente apurado no final do período-base, mas sim de incidência
exclusiva na fonte.
16. Equivoca-se, assim, o interessado ao pensar que tributação do IRRF exclui a do
IRPJ. A incidência do IRPJ decorre exclusivamente da falta de escrituração do
pagamento, presunção de omissão de receita, conquanto a do IRRF independe de o
pagamento estar ou não contabilizado, porém da falta de comprovação da operação ou a
sua causa (art.674, §1o do RIR/1999).
17. Nesse sentido assim decidiu o Primeiro Conselho de Contribuintes:
"OMISSÃO DE RECEITA-Comprovada a omissão de receita, prevalece o lançamento do
imposto de renda retido na fonte sobre os pagamentos efetuados a beneficiários não
identificados, com espeque no art. 61, da Lei n" 8.98111995. Acórdão n° 103.20916, em
2110512002."
Esclareça-se, apenas, que a decisão recorrida disse que a empresa admitiu o fato a
ela imputado (os pagamentos a empresas situadas no exterior com recursos estranhos à
contabilidade) e, não, o que quis fazer crer a interessada ao destacar em seu recurso que em
momento algum admitiu a omissão de receita. Ainda assim, independentemente do conteúdo
admitido, o que importa é perceber que a interessada não trouxe qualquer contraprova para
desconstituir aquele fato.
- Da exclusão indevida na apuração do lucro real de despesas com multas por
infrações à legislação trabalhista, no valor de R$ 192.439,59
42. O interessado foi autuado pelo Ministério do Trabalho nos anos-calendário de 1996
e 1997, em face do cometimento de infração à legislação trabalhista, o que resultou na
exigência de multa de R$ 253.272,89, não contabilizada, e que também foi objeto de
ajustes de exercícios anteriores no ano-calendário de 2001, sendo que R$ 60.833,30
foram considerados indedutíveis pelo próprio interessado e R$ 192.439,59, dedutíveis.
43. O valor de R$ 192.439,59, excluído do lucro líquido na apuração do lucro real de
2001, consiste nos juros (R$ 102.439,58), encargos da PFN, instituído pelo Decreto-lei
n° 1.025/1969 (R$ 42.215,15) e parte do valor principal (R$ 47.787,86), que o próprio
interessado havia reconhecido como exclusão indevida à fl. 84, em resposta ao termo de
intimação n° 5 (fls. 74/76), porém, em sua impugnação, alegou que tanto o principal
quanto os encargos são dedutíveis para efeitos de IRPJ.
44. A fiscalização glosou o montante de R$ 192.439,59 sob os seguintes argumentos: a)
sendo o valor principal da multa indedutível, os juros e demais encargos sobre ela
incorridos também os são; b) decadência do direito de contabilizar despesa incorrida há
mais de cinco anos.
45. No que concerne ao tratamento fiscal a ser dado às multas por infrações de lei não
tributária, a Administração Tributária assim se manifestou no Parecer Normativo CST
no 61/1979:
"5. MULTAS POR INFRAÇÃO DE LEI NÃO TRIBUTÁRIA
5.1 - O § 4.o do artigo 16, do Decreto-lei n. ° 1.598/77 diz respeito especificamente às multas
impostas pela legislação tributária. A ele são estranhas as multas decorrentes de infração a
normas de natureza não tributária, tais como as leis administrativas (Trânsito, Sunab, etc),
penais, trabalhistas, etc.
5.2 - Por refugirem ao alcance da norma específica, essas multas caem nas malhas do
preceito geral inscrito no artigo 162 do Regulamento do Imposto de Renda/75, o qual
condiciona a dedutibilidade das despesas a que elas sejam necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. Ora, é inadmissível entender que se
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.561 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002164/2006-30

revistam desses atributos despesas relativas a atos e omissões, proibidos e punidos por
norma de ordem pública.
Assim, as multas impostas por transgressões de leis de natureza não tributária serão
indedutíveis."
46. O teor do disposto no art. 162 do RIR/1975 corresponde ao art. 299 do RIR/1999.
47. A COSIT ratificou o seu entendimento, conforme se depreende da leitura da
resposta ao questionamento levado a sua apreciação, disponível no site da RFB:
"Pergunta 033: As multas não qualificadas como fiscais são dedutíveis?
A vedação à dedutibilidade de multas, refere-se especificamente às , multas impostas pela
legislação tributária, pois diz respeito à dedutibilidade de multas por infrações fiscais.
As multas decorrentes de infração às normas de natureza não tributária, tais comoas
decorrentes de leis administrativas, penais, trabalhistas etc. (como por exemplo: multas de
trânsito, pesos e medidas, FGTS, INSS, CLT etc.), embora não se caracterizem como fiscais,
são indedutíveis na determinação do lucro real por não se enquadrarem no conceito de
despesa operacional dedutível para fins do imposto de renda e não atenderem ao disposto no
art. 299 do RIR/1999, que condiciona a dedutibilidade das despesas a que elas sejam
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora."
48. Em sendo assim, é procedente a glosa do montante de R$ 47.787,86, correspondente
à parte da multa por infração à legislação trabalhista indevidamente excluída do lucro
líquido no ano-calendário de 2001.
49. Nessa mesma condição encontram-se os juros e os encargos devidos à PFN sobre
ela incidentes, os quais, na condição de acessórios, acompanham o principal. Ou seja,
admitida a indedutibilidade para o valor original da multa, não é incoerente a extensão
dessa medida também para os valores dela decorrentes, posto que o sistema jurídico
pacificou o entendimento de que o acessório deve acompanhar o principal. Portanto,
mantém-se a glosa dos juros de R$ 102.439,58 e dos encargos de R$ 42.215,15.
- Do lançamento da CSLL
69. Relativamente às demais matérias, no caso a indedutibilidade de multas na apuração
da CSLL, tratada no item 3.22 do TVF, às fls. 591/596, passo a examinar a seguir.
70. Conforme consta no TVF, o interessado considerou dedutível, na apuração da base
de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2002, multas de mora e de oficio incluídas no
REFIS, assim como multa por infração à legislação trabalhista, nos valores de R$
711.866,97 e R$ 465.127,43, pois alega que a regra da indedutibilidade das multas por
infrações fiscais só se aplica ao IRPJ, ex-vi do disposto no art. 41, § 5o, da Lei n°
8.981/1995, base legal do art. 344, § 5° do RIR/1999, in verbis:
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo
o regime de competência.
(...)
§ 5° Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais,
salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou
insuficiência de pagamento de tributo."
71. Todavia, há que se observar o disposto nos arts. 56 e 57 da Instrução Normativa
SRF n° 390, de 30/01/2004 (que dispõe sobre a apuração e o pagamento da CSLL), que
por ter caráter interpretativo retroage sua eficácia ao momento em que a norma
interpretada (art. 41, § 5o, da Lei n° 8.981/1995) começou a produzir efeitos.
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.561 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002164/2006-30

"Art. 56. Não são dedutíveis, como custo ou despesas operacionais, as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por descumprimento de obrigações
tributárias meramente acessórias te que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de
tributo.
Art. 57. As multa impostas por transgressões de leis de natureza não tributária são
indedutíveis como custo ou despesas operacionais."
72. Conclui-se, pois, serem indedutíveis as multas nos valores de R$ 711.866,97 e R$
465.127,43 na apuração da base de cálculo da CSLL.
Cumpre acrescentar que o conceito de despesas operacionais dedutíveis foi
estabelecido no artigo 47, §§ 1o e 2o, da Lei no 4.506/64, verbis:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Com efeito, é verdade que as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não possuem
idêntica formulação legislativa. Contudo, não se pode dizer que o artigo 47 da Lei no 4.506/64
não se aplica à CSLL por ter sido editado numa época que ainda não existia essa contribuição.
Isso porque o comando que consolidou a questão da dedutibilidade em matéria de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, o artigo 13 da Lei no 9.249/95, foi categórico ao
ressalvar aquele dispositivo legal. Por oportuno, reproduza-se o seu conteúdo:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (grifei)
Neste mesmo sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já manifestou seu
entendimento segundo o qual as regras do artigo 47 da Lei no 4.506/64 aplicam-se também à
CSLL. Confira-se:
CSSL. DESPESAS DESNECESSÁRIA. NÃO DEDUTIBILIDADE.
Se fosse para manter o art. 47 da Lei no 4.506/64 aplicável apenas para o IRPJ, não
necessitava o legislador fazer referência a ele no caput do art. 13 da Lei no 9.249/95,
mesmo porque, ao vedar a dedutibilidade de algumas despesas, não estaria a regra do
art. 13 derrogando a norma de caráter principiológico do art. 47. Fica, clara, a intenção
do legislador de submeter a CSLL às disposições do art. 47 da Lei no 4.506/64.
(Acórdão no 9101-01.312, de 24/04/2012)
Portanto, diferentemente do que pensa a recorrente, o conceito de despesa
operacional necessária também se aplica à CSLL.
Ademais, havendo previsão legal, não se pode aqui especular sobre eventual
ofensa ao conceito de renda. É que isto envolveria discussões acerca da inconstitucionalidade
daquela previsão, o que não pode ser apreciado por este colegiado porque a competência desta
Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais da atuação administrativa. Quanto a isto, vale
a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do RICARF e a Súmula CARF no 2:
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.561 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002164/2006-30

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Dispositivo:
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício e negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital